Tribunal: TJSP
Processo: 0014655-93.2023.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
Agravo em Execução. Pedido de reforma da decisão que determinou a realização de exame criminológico para progressão ao regime semiaberto. Viabilidade. Lapso temporal devidamente preenchido. Embora reservado entendimento particular no sentido de ser justificável a realização de exame criminológico nos casos de condenados por práticas violentas e que resgatam reprimendas extensas, seguindo o

Ementa:
Agravo em Execução. Pedido de reforma da decisão que determinou a realização de exame criminológico para progressão ao regime semiaberto. Viabilidade. Lapso temporal devidamente preenchido. Embora reservado entendimento particular no sentido de ser justificável a realização de exame criminológico nos casos de condenados por práticas violentas e que resgatam reprimendas extensas, seguindo o recente posicionamento firmado pelo E. Superior Tribunal de Justiça (no julgamento do Habeas Corpus no. 659.079/SP), a determinação do exame, como regra, ressalvado algum caso específico, deve se respaldar unicamente em fatores concretos atinentes ao curso da execução, porquanto mais favorável aos reeducandos. Atestado de conduta carcerária e ausência de qualquer falta disciplinar que permitem concluir o bom comportamento. Presentes os requisitos autorizadores da progressão. Provido.